Tribunal: STF
Processo: RE 205473
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO: ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA. C.F., art. 129, VIII; art. 144, §§ 1º e 4º.
I. - Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, C.F., no
fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de
membro do Ministério Público no sentido da realização de
investigações tendentes à apuração de infrações penais, mesmo porque
não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais
investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente
para tal (C.F., art. 144, §§ 1º e 4º). Ademais, a hipótese envolvia
fatos que estavam sendo investigados em instância superior.
II. - R.E. não conhecido.